Tribunal: TJDFT
Processo: 0735598-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora. Quitação do débito executado. Não demonstrado. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu levantamento de penhora.
II. Questão em discussão
2. Saber se há comprovação de que a dívida foi quitada e não se justificaria a manutenção da penhora.
III. Razões de decidir
3. No espaço angusto do agravo de instrumento, verifica-se que realmente não está demonstrado que tenha havido a quitação do débito executado, sem prejuízo de que a parte executada venha, por meio de provas consistentes, apresentar ao juízo de origem que efetivamente ocorreu a quitação. Assim, analisada a matéria fática sobre a existência ou não de quitação do débito executado, tenho que não logrou a parte agravante em demonstrá-lo, pelo que nego provimento ao recurso.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido.